Tribunal: CARF
Processo: 10840.903349/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903349/2012-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.099 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-45.096 (e-fls.
138-140), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
COMPENSAÇÃO INEXISTENTE POR FALTA DE DIREITO CREDITÓRIO.
A compensação extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior deliberação pela
autoridade administrativa, mediante comprovação da efetiva existência de crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903349/2012-17
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903349/2012-17

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face de despacho
decisório que embora reconhecendo o direito creditório solicitado no respectivo
PERDCOMP, homologou parcialmente a compensação em virtude da insuficiência de
crédito para quitar os débitos tributários relacionados.
A Manifestante tomou ciência do Despacho Decisório em 13/08/2012, conforme
fls. 102 e, irresignada apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 12/09/2012,
deduzindo os seguintes argumentos em sua defesa:
1. que a compensação do valor que está sendo cobrado extinguiu a obrigação
tributária, nos termos do Art. 156, inciso II do CTN;
2. o valor do que está sendo cobrado foi devidamente compensado através da
Declaração de Compensação no 18577.97225.310810.1.3.01-0339 transmitida em
31.08.2010;
3. Que a origem do crédito utilizado para compensar o valor de R$ 25.759,14, foi o
valor objeto do Pedido de Ressarcimento no 15503.38759.310810.1.1.01-7338,
transmitido em 31/08/2010.

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em data de 30/10/2013 (Termo de Ciência por Decurso de Prazo de e-fls. 144), apresentando o
Recurso Voluntário de e-fls. 147-151 por meio de protocolo eletrônico realizado em data de
21/11/2013 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 169), pelo qual pediu pelo
sobrestamento deste feito até efetiva citação do Despacho Decisório proferido com relação ao
Pedido de Ressarcimento no 15503.38759.310810.1.1.01-7338.
Através do Despacho de e-fls. 170, o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Conforme relatório, versa o presente processo sobre PER/DCOMP no
38388.81616.071010.1.5.01-7303, pelo qual foi solicitado o crédito no valor total de R$
898.784,69 (oitocentos e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove
centavos), referente ao 3o Trimestre de 2007.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903349/2012-17

O crédito apontado foi reconhecido integralmente, porém a compensação
declarada no PER/DCOMP no 00102.58520.310108.1.3.01-9338 foi homologada parcialmente
em razão de insuficiência de saldo para compensar integralmente os respectivos débitos
informados.
Argumentou a defesa que o valor cobrado foi devidamente compensado através da
Declaração de Compensação no 18577.97225.310810.1.3.01-0339 transmitida em 31/08/2010,
sendo a origem do crédito utilizado para compensar o valor de R$ 25.759,14, objeto do Pedido
de Ressarcimento no 15503.38759.310810.1.1.01-7338, transmitido em 31/08/2010.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP manteve o Despacho Decisório, concluindo pela inexistência de provas do direito
creditório.
O i. Relator de primeira instância fez as seguintes observações no Acórdão
recorrido:
Verifico, ainda, que o valor cobrado deve-se ao fato de a Manifestante ter incluído na
Declaração de Compensação, débito vencido na data da transmissão, sem observância
dos acréscimos legais, estando, portanto, irrepreensível o Despacho Decisório atacado,
nos termos do Art. 28 da Instrução Normativa citada.
Verifico, ainda, que a Declaração de Compensação no 18577.97225.310810.1.3.01-
0339, transmitida em 31/08/2010, objetivou compensar os débitos vencidos abaixo,
dentre eles, o débito do presente processo, apontando como origem de crédito para fazer
face aos mesmos, o informado no Pedido de Ressarcimento no
15503.38759.310810.1.1.01-7338:

O Pedido de Ressarcimento no 15503.38759.310810.1.1.01-7338, apontado como
origem das compensações acima, foi analisado eletronicamente, com emissão de
despacho decisório, o qual não reconheceu a existência de qualquer crédito, de modo
que, inexistiu compensação em relação a esses débitos, conforme extrato extraído do
sistema PER/DCOMP, conforme segue.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.099 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903349/2012-17

Desta forma, as alegações apresentadas pela Manifestante foram insuficientes para ilidir
a pretensão fiscal, e assim, voto pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente argumentou que até o momento não foi
citada do teor do Despacho Decisório que não reconheceu a existência do crédito de R$
179.536,35 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)
que foi objeto do Pedido de Ressarcimento no 15503.38759.310810.1.1.01-7338, motivo pelo
qual deve ser sobrestado o presente processo até a citação daquela decisão.
Para comprovar, junta com a peça recursal uma relação dos Despachos Decisórios
ocorridos até o momento da interposição do recurso, na qual constam os processos que estão
disponíveis para consulta no e-CAC através de certificado digital.
Entendo que deve ser ponderado o fato de o i. Julgador de primeira instância
confirmar o argumento da Recorrente, de que consta no Sistema da Receita Federal a Declaração
de Compensação no 18577.97225.310810.1.3.01-0339, transmitida em 31/08/2010, pela qual a
Contribuinte indicou o débito que neste processo ensejou a insuficiência de crédito, bem como
que naquele processo, a origem do crédito foi tratada no Pedido de Ressarcimento no
15503.38759.310810.1.1.01-7338, constando como emitido o Despacho Decisório.
E, considerando a dúvida suscitada pela parte, antes de proceder ao julgamento do
presente processo, é razoável que se diligencie no sentido de apurar a atual situação do processo
referente à origem do crédito mencionado pela defesa.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem esclareça sobre a
intimação da Contribuinte com relação ao Despacho Decisório proferido sobre o Pedido de
Ressarcimento no 15503.38759.310810.1.1.01-7338 e, se possível, junte aos autos a cópia
integral do processo em referência.
Após o cumprimento da providência acima suscitada, retornem os autos para
julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital